Tribunal: TJMT
Processo: 1005429-92.2021.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005429-92.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARMINDO PIRES DE CARVALHO - CPF: 326.245.141-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO (APELADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ação declaratória DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2º, CDC – ENVIO DEMONSTRADO – ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005429-92.2021.8.11.0007

APELANTE:

ARMINDO PIRES DE CARVALHO

APELADAS:

BOA VISTA SERVIÇOS S.A e ASSOCIAÇÃO

COMERCIAL DE SÃO PAULO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARMINDO PIRES DE CARVALHO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezin
,

lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Exigibilidade de Descontos em Folha de Pagamento/Ausência de Efetivo Proveito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada nº
1005429-92.2021.8.11.0007, ajuizada em desfavor de
BOA VISTA SERVICOS S.A
e
ASSOCIAÇÃO

COMERCIAL DE SÃO PAULO
,

que
julgou improcedentes os pedidos inaugurais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, cuja execução da verba sucumbencial deverá observar o disposto no art. 98, §3º, do CPC, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

O apelante alega em suas razões que busca a devida indenização por danos morais, pois não foi previamente comunicado pelos apelados de que seu nome seria incluído nos cadastros restritivos de crédito da instituição, afrontando, com isso, o disposto no art. 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que somente ficou sabendo de tal negativação após a efetivação da inclusão, porque teve seu crédito negado em estabelecimento comercial, conforme consta na consulta anexa à exordial, passando por grave violação de seus direitos a imagem.

Diz que inexiste qualquer comprovação documental que possa aferir a aludida postagem da suposta notificação, sendo que os documentos anexados são frágeis e desprovidos de valor probatório, não fazendo nenhum tipo de combinação.

Alega que não basta os recorridos virem a juízo e juntarem qualquer tipo de documento, mas devem demonstrar com precisão e convicção que os mesmos possuem relação entre si, conforme inciso II do art. 373 do CPC.

Mensura que os recorridos deveriam ter juntado comprovante individual de postagem ou rastreamento da mesma, onde constaria o endereço do recorrente e inclusive comprovaria a data exata da postagem da correspondência.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para declarar ilegal a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, bem como requer a condenação das apeladas ao pagamento da indenização por danos morais causados no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) ou outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável e, por fim, pleiteia a condenação das apeladas nas custas processuais e honorários advocatícios recursais, no importe de 20% do valor da causa (id. 150779239).

As apeladas ofertaram as contrarrazões, arguindo, a princípio, a retificação do polo passivo para constar exclusivamente a empresa Boa Vista Serviços, bem como rebate os argumentos expostos pelo apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 150779242).

Não houve o recolhimento do preparo recursal, em face do autor ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostado no id. 152264154.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, as apeladas defendem a retificação do polo passivo para constar exclusivamente o nome da empresa Boa Vista Serviços, sendo que o argumento merece prosperar, pois, de acordo com a Ata da Assembleia Geral Extraordinária (id. 150779221), foi firmado entre esta e a Associação Comercial de São Paulo um contrato de cessão de bens, ativos e direitos, por meio do qual restou pactuado que, a partir de outubro de 2010, os bens, ativos e direitos elencados no anexo 1.1 do referido contrato, passaram a integrar o Capital Social da apelada Boa Vista Serviços (id. 150779221).

Assim, considerando que a partir da aludida data, as ações ajuizadas em face da Associação Comercial de São Paulo passaram a ser integralmente respondidas pela empresa Boa Vista Serviços,
determino a retificação do polo passivo da presente demanda, para constar apenas o nome da empresa Boa Vista Serviços.

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que
ARMINDO PIRES DE CARVALHO
,
ora apelante, ajuizou a presente ação declaratória de nulidade/exigibilidade de descontos em folha de pagamento/ausência de efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais com pedido de tutela antecipada em desfavor de
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
e outra
, alegando, em síntese, que
é aposentado e teve seu nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito SCPC, fato que ocorreu em 10 de novembro de 2016, através do contrato de débito no valor de R$199,70 (cento noventa e nove reais e setenta centavos), que entende ser indevido, pelo qual postulou a condenação da requeridas ao pagamento de dano moral no importe total de R$10.000,00 (dez mil reais).

Após regular processamento do feito, o Magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos inaugurais, condenando o autor ao pagamento do ônus sucumbencial, cujos termos são agora questionados por meio do presente apelo.

Pois bem. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 43, §2º, estabelece que a responsabilidade decorrente da comunicação prévia ao consumidor incumbe a empresa administradora do banco de dados,
in verbis
:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

[...]

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.”

Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“os órgãos mantenedores de cadastros restritivos devem comprovar o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, não havendo necessidade de comprovação de seu efetivo recebimento, conforme determina o art. 43, § 2º do CDC”
.

Eis o entendimento do Pretório STJ,
in litteris
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido quando a Corte de origem analisa a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2. No caso, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ficou comprovada a notificação prévia do consumidor à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, bem como ser do próprio consumidor o dever de manter seu cadastro atualizado nas empresas com quem mantém relação comercial, não havendo que se falar, portanto, em danos morais ensejadores da reparação civil.

3. A modificação das premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido, no sentido pleiteado pelo recorrente, qual seja, de que não foi notificado previamente à sua inscrição em cadastro de inadimplentes, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

4. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2º do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)

Como se vê, a controvérsia está na negativação do autor, ora apelante, junto ao órgão de proteção de crédito, a qual afirma que a empresa recorrida não providenciou a devida comunicação prévia, antes de inserir o seu nome nos órgãos restritivos de crédito.

É fato incontroverso nos autos que o autor teve seu nome inserido junto aos órgãos de restrição ao crédito relativo às dívidas junto à empresa Clube Mais Administradora de Cartões, negativação ocorrida em 10/11/2016, através de um contrato n. 0001675763, no valor de R$199,70 (cento e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme
id. 117788961.

Todavia, embora o apelante defenda que não recebeu a devida notificação prévia sobre a inserção do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, a requerida trouxe documentos suficientes a confirmar que encaminhou a notificação para o endereço informado na inicial, conforme
id.

150779224
.

Ressalta-se, ademais, que não há no art. 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor uma forma específica para que seja realizada tal notificação, tampouco a comprovação do recebimento do aviso prévio pelo devedor, como bem consignado na sentença.

Logo, para que se perfectibilize a notificação, basta a comprovação do envio da correspondência para o endereço da parte demandante, salientando-se que o endereço é fornecido pelo próprio consumidor no momento da abertura do cadastro junto ao credor, sendo, inclusive, seu dever mantê-lo atualizado.

Imperioso referir que o endereço constante da notificação juntada na contestação é o mesmo daquele fornecido pelo autor na sua inicial. Desse modo, não há de se falar em falta de notificação, tendo em vista a conduta diligente da requerida, que não só notificou previamente o demandante, como também remeteu as missivas ao endereço indicado por esta.

Demonstrado o fiel cumprimento ao artigo 43, § 2º do CDC, não há que se falar no pagamento de indenização a título de danos morais, ou na desconstituição do débito em questão, uma vez que não há nos autos qualquer indício de que o registro incluído pela empresa credora seja indevido.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA -
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO CREDOR -
ART. 43, §2º, DO CDC -

AUSÊNCIA DE FORMA PRÉ-ESTABELECIDA NA LEI -
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.

A teor do art. 43, § 2º, do CDC, a exigência, nos casos de inscrição no banco de dados de inadimplentes, é que a notificação prévia ao consumidor deverá ser por escrito, não impondo a legislação consumerista maiores formalidades para o ato.”
(N.U 1022164-18.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença objurgada, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte autora de 10 para 15% (quinze por cento), sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023